Tribunal: TJES
Processo: 0006927-95.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006927-95.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FURLAN VEICULOS LTDA - ME

APELADO: VALANDES DA SILVA GUMIEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Sustenta-se a existência de omissões e contradições no julgado, consistentes: (i) na ausência de enfrentamento do pedido de impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora; (ii) na existência de contradição quanto à fundamentação sobre adulteração do hodômetro do veículo; e (iii) na omissão sobre o argumento de que os documentos que embasaram a condenação foram produzidos unilateralmente. Prequestionam-se os temas e requer-se o provimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora; (ii) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer adulteração do hodômetro com base em laudo que não identificou adulteração direta; e (iii) definir se houve omissão na análise do argumento de que os documentos utilizados como prova foram unilateralmente produzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A análise do acórdão demonstra que a alegada contradição entre a fundamentação e a perícia não se configura, pois o laudo oficial reconheceu a possibilidade de adulteração do hodômetro com base na divergência entre a quilometragem estimada e a registrada no painel do veículo, corroborada por ordens de serviço obtidas junto à concessionária autorizada.

5.
Os argumentos quanto à unilateralidade dos documentos já foram implicitamente enfrentados, uma vez que o acórdão expressamente considerou a idoneidade das ordens de serviço como provas técnicas e compatíveis com o laudo pericial, inexistindo omissão ou contradição sobre esse ponto.

6.
O embargante busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não é cabível nos embargos de declaração, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a contradição ensejadora de aclaratórios deve ser interna à decisão.

7.
Quanto ao pleito de impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, constatou-se omissão no acórdão, sanada no julgamento dos embargos, com a manutenção do benefício, diante da ausência de prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para sanar a omissao apontada, acrescentando-se a fundamentacao referente a tese de impugnacao a assistencia judiciaria gratuidade da autora, sem alterar a conclusao outrora proferida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
FURLAN VEÍCULOS LTDA – ME
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 12332140), que, por unanimidade de votos, conheceu em parte e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 13658451, a empresa embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e contradição, pois:
(I)
houve omissão quanto à análise do pleito de impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora;
(II)
o acórdão embargado incorre em contradição ao fundamentar a existência de adulteração do hodômetro, quando o próprio laudo pericial oficial teria afirmado que não foi possível identificar nenhuma adulteração no registro eletrônico da quilometragem do veículo;
(III)
houve omissão quanto ao argumento de que os documentos de fls. 251 a 263, que fundamentaram a condenação, foram produzidos de forma unilateral pela parte autora, sem assinatura, carimbo ou comprovação de origem. Ademais, a embargante prequestiona as matérias suscitadas.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se, quanto a alegação de que o acórdão incorreu em contradição e omissão quanto aos fundamentos da condenação da ora embargante, que esta almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

A decisão colegiada abordou de forma clara que o laudo pericial de fls. 284/293 concluiu que, embora não tenha apresentado registro de adulteração do valor indicado no hodômetro do veículo adquirido pela ora embargada, não poderia ser descartada a possibilidade de fraude no registro eletrônico de quilometragem.

Cumpre destacar, aliás, que não obstante a ora embargante alegue que o laudo pericial não constatou nenhuma adulteração, sendo incongruente que a conclusão adotada pelo órgão colegiado tenha se baseado nele e mantido a sentença que condenou a empresa, o laudo produzido foi categórico ao afirmar que o veículo “
Encontrava-se co
m
valor de registro no hodômetro de 152.259 km na data de 09/11/2016 (resposta ao quesito 1, confor
m
e item 2.2 deste Laudo criminalístico), muito inferior ao esperado para esse ve
í
culo no caso de ter sido utilizado co
m
‘
intensidade de
uso’
de veículo de passeio no período de dezembro de 27/11/2014 (data de aquisição do veículo apresentada no OF./DECON/N°560/16) a 09/11/2016 (data de realização dos exames periciais)
”, bem como que “
o valor real estimado para a quilometragem do veículo na data de 09/11/2016 seria aproximadamente igual a 202.763 km (resposta ao quesito 2, conforme item 3 deste Laudo criminalístico)
”, sendo a conclusão do
expert
destacada expressamente no v. acórdão, conforme trecho de relatoria abaixo transcrito:

[...] Em análise do
Laudo Pericial (fls. 286/293) – produzido pelo Perito Oficial do Departamento de Criminalística, da Policial Civil do Estado do Espírito Santo, no Inquérito Policial IP/DECON/044/16 instaurado junto à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor em virtude do Boletim de Ocorrência emitida pela Recorrida
– foram apresentadas as seguintes conclusões,
in litteris
:

3. CONCLUSÃO E RESPOSTA AO QUESITO DA AUTORIDADE POLICIAL

Diante dos exames e análises realizados, conclui o Perito signatário que o veículo TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX (Nacional), cor PRATA, placa MTJ9996/ES, fabricação/modelo 2010/2011, RENAVAM 00210206462:

• Foi utilizado no período de junho de 2010 a novembro de 2011 com intensidade de semelhante aquela encontrada para veículos comerciais (conforme item 3 deste Laudo criminalístico).

• Encontrava-se com valor de registro no hodômetro de 152.259 km na data de 09/11/2016 (resposta ao quesito 1, conforme item 2.2 deste Laudo criminalístico), muito inferior ao esperado para esse veículo no caso de ter sido utilizado com "intensidade de uso" de veículo de passeio no período de dezembro de 27/11/2014 (data de aquisição do veículo apresentada no OF./DECON/N°560/16) a 09/11/2016 (data de realização dos exames periciais).

• Embora não tenha sido encontrada a quilometragem real do veículo por meio da leitura do módulo veicular (ver item 2.3 deste Laudo criminalístico), foi sugerido pelo Signatário que o valor real estimado para a quilometragem do veículo na data de (resposta ao quesito 2, conforme item 3 deste Laudo criminalístico).

• Não apresentava nenhum registro de adulteração do valor indicado no hodômetro, embora
não possa ser descartada a possibilidade de fraude no registro eletrônico da quilometragem (resposta ao quesito 3, conforme item 2.3 deste Laudo criminalístico)
.

• Encontrava-se em estado de conservação razoável, não apresentando relação direta entre a quilometragem indicada em seu hodômetro e sua data de fabricação, dificultando a identificação de adulteração do registro do hodômetro por pessoas leigas e sem a ajuda de especialistas ou sem exames aprofundados a respeito do estado geral do veículo (resposta ao quesito 4, conforme item 2.3 deste Laudo criminalístico) [fls. 292/293].

[...]

Nada obstante isso, tal Laudo Pericial foi instruído com o levantamento feito junto à Concessionária Kurumá, a qual enviou à Delegacia de Defesa do Consumidor, o relatório técnico contendo todo histórico de manutenção do veículo objeto da lide, onde então se identificou a
clara incompatibilidade entre a sua real quilometragem e aquela identificada no hodômetro quando de sua aquisição pela Recorrida
.

[...]

Atrelado a isso, importa realçar que
a delineada percepção do Perito restou corroborada pelas ordens de serviços obtidas junto à Concessionária Kurumá
(fls. 252/263), na qual o veículo foi submetido, ao longo do tempo, a revisões periódicas, quando, então, era registrada a sua quilometragem nas respectivas datas dos serviços de manutenção feito por aquele estabelecimento [...]

A esta altura, é válido lembrar que
a aquisição do veículo pela Recorrida ocorreu em 27/11/2014, quando a quilometragem apresentada no painel era de 35.866 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis) quilômetros
, ou seja, sem qualquer compatibilidade com o histórico veicular posteriormente apurado.

Na hipótese dos autos, faz-se possível concluir, com amparo na análise conjunto dos elementos fático-probatórios, que
resta clara a demonstração da adulteração do veículo adquirido pela Recorrida
, pois, além de a fraude não ter sido descartada pelo Perito, o qual, inclusive, indicou
que a quilometragem estimada do veículo na data de sua aquisição deveria ser algo em torno de 172.763 (cento e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) km, e não os 35.866 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis) km
registrados no hodômetro no momento da compra, as ordens de serviço emitidas pela Concessionária Kurumá corroboram a aludida constatação.

In casu
, tem-se por
inviável afastar o valor probante das referenciadas ordens de serviços
, cujos registros decorrem de manutenções realizadas em ambiente técnico especializado, onde a quilometragem é aferida diretamente do veículo e registrada nos sistemas das concessionárias, sem contar, inclusive, que suas informações harmonizam-se com o histórico técnico levantado no Laudo Pericial.

Em sendo assim, não assiste razão à Recorrente ao tentar refutar a sua obrigação de indenizar à Recorrida, devendo a Sentença ser mantida neste particular.

[...].

Sobre o vício da contradição, ressalta-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

Ainda, no que se refere a alegação da ora embargante de que o
decisum
baseou a condenação em laudo unilateral, assevera ressaltar que o fundamentado utilizado no voto de relatoria foi apenas de que as conclusões alcanças pela perícia de fls. 284/293 se coaduna com as “
ordens de serviços obtidas junto à Concessionária Kurumá (fls. 252/263), na qual o veículo foi submetido, ao longo do tempo, a revisões periódicas, quando, então, era registrada a sua quilometragem nas respectivas datas dos serviços de manutenção feito por aquele estabelecimento
”, não sendo fundamento isolado para manutenção da sentença de origem.

Nesse diapasão, é possível perceber, de plano, a ausência dos alegados vícios
in casu
,
mas tão somente valoração de provas em sentido desfavorável à pretensão da embargante, em exercício típico da atividade jurisdicional, o que não enseja a oposição de aclaratórios.

Oportuno destacar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Nesse contexto, verifica-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa. (TJES, Classe: Embargos de Declaração 0000319-33.2021.8.08.0066, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0006405-90.2018.8.08.0012, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023).

Outrossim, quanto a alegada omissão do v. acórdão ao pleito de impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora, constata-se que, de fato, embora a ora embargante tenha aduzido em apelação que a ora embargada não fazia jus ao benefício da gratuidade de justiça conferido na origem, a decisão colegiada não enfrentou a aludida tese.

Sobre o tema, a ora embargante alegou, em apelação, que a ora embargada não preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista o valor do veículo adquirido pela parte, o patrocínio da causa por advogado particular e a declaração de Imposto de Renda (IR) e recibos de salários demonstrarem renda superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), evidenciando a capacidade financeira da parte.

Em resposta, a requerente/apelada, ora embargada, assinalou que juntou CTPS demonstrando que estava desempregada, sendo que a declaração de IR era de seu sogro que foi excluído da lide, não subsistindo a tese de que a renda alegada pertencia a autora, bem como que o financiamento do veículo foi aprovado em seu nome pois na época estava laborando e recebendo rendimentos fixos.

Apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido a requerente (constante da apelação da requerida), não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela apresentada, ao contrário, conforme CTPS colacionada às fls. 49/50, a autora se encontrava desempregada, sendo que o último vínculo de emprego com data de saída em 14/03/2014, registrou salário de pouco mais de um salário-mínimo vigente na época.

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada à fl. 19, que ensejou a concessão do benefício na origem (fl. 52).

Ademais, o art. 99, §4° do CPC dispõe que “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
” e, i
n casu
, não obstante o colendo Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido de que a assistência por advogado particular em conjunto com outras peculiaridades que atestem a capacidade econômica da parte constituem razão para o indeferimento de gratuidade de justiça, observo que a autora não ostenta capacidade econômica incompatível com a gratuidade concedida, ao passo que a requerida não apresentou elementos de provas aptas a contestar as provas de insuficiência apresentadas na inicial.

Assim, mantenho o benefício da gratuidade outrora concedido à requerente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
D
OU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas

para sanar a omissão apontada no que concerne à impugnação à assistência judiciária conferida a autora/apelada/embargada, nos termos acima delineados, contudo, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.